Tribunal: TJDFT
Processo: 0734654-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. ARRESTO CAUTELAR. FASE RECURSAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. AUSENTES. AÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. PROCURAÇÃO. SEM PODERES ESPECÍFICOS. EXTINÇÃO DO FEITO. INÉPCIA DA INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. DESCABIMENTO.
1.O arresto é espécie de tutela de urgência de natureza cautelar, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, e só será concedido se evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme preceitua o artigo 300, caput, do mesmo diploma.
2. O perigo do dano apto a ensejar a necessidade de deferimento do arresto cautelar deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito.
3. O chamamento ao réu para participar da ação de busca e apreensão é efetuado a partir da sua citação, procedimento que, por sua vez, depende, antes de qualquer coisa, do recebimento da petição inicial pelo magistrado e do cumprimento da liminar deferida.
4. Antes do recebimento da petição inicial pelo Juiz, não há que se falar propriamente na existência de relação processual aperfeiçoada, ainda que o réu compareça espontaneamente ao processo, pois a manifestação desse prévia ao ato citatório não substitui os seus efeitos para fins de estabilização da demanda.
5. A ausência de poderes específicos para o recebimento de citação dentre aqueles conferidos ao patrono do réu impede cogitar a configuração de seu comparecimento espontâneo.
6. Extinto o feito antes da citação do réu, evidencia-se descabida a fixação de honorários de sucumbência em desfavor do autor.
7. Recurso conhecido e desprovido.